Tribunal: CARF
Processo: 10865.901460/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901460/2010-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.144 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
FAZENDA SETE LAGOAS AGRÍCOLA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos o Relator e os Conselheiros Paula Santos de Abreu e
Luciano Bernart que davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Marco Rogério Borges.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator.

(assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901460/2010-11
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

Na Declaração de Compensação (Dcomp) no 26812.18930.041006.1.7.02-5441, às
fls. 486 a 497, retificadora da Dcomp no 02458.23795.220503.1.3.02-2300, às fls. 473 a 485, o
contribuinte compensou débitos diversos, no importe de R$ 146.759,89 com suposto crédito de
R$ 127.197,02 (valor original), referente a saldo negativo de IRPJ do ano 2001, no montante de
R$ 244.626,61.
O saldo negativo pleiteado decorreu da dedução, do imposto devido, de
estimativas de julho e agosto compensadas com saldo negativo de período anterior no montante
de R$ 83.715,44 e de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 250.716,24.
O Despacho Decisório de fls. 02 a 06, decidiu validar parcialmente o IRRF por
haver divergência entre os montantes declarados e os constantes das Dirfs, e o valor total das
estimativas não foi confirmado em virtude de não haver saldos negativos de períodos anteriores
suficientes para as suas compensações, conforme demonstrativos abaixo copiados.
Ou seja o r. Despacho Decisório reconheceu o valor de R$ 223.642,19 de IRRF e
deixou de reconhecer o restante do valor de IRRF no importe de R$ 27.074,05, bem como as
estimativas compensado com saldo negativo de período anterior.
Vejamos o quadro abaixo.

Cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, que proferiu o v. acórdão
recorrido que decidiu reconhecer integralmente o restante do crédito de IRRF e afastar a glosa do
montante de R$ 27.074,05 e não reconhecer o crédito relativo a compensação das estimativas de
julho e agosto de 2001 como saldo negativo de período anterior no importe de R$ 83.715,44,
devido a inexistência de crédito.
Entretanto, de acordo com o r. Despacho Decisório e com o v. acórdão recorrido,
como o crédito foi utilizado em compensações anteriores à transmissão da presente DCOMP,
conforme quadro a seguir, restou apenas o crédito de R$ 9.994,66 disponível para compensação
da DCOMP em epígrafe.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

Sendo assim, restou para ser analisado em sede de Recurso Voluntário a parte do
saldo negativo composto pela compensação de estimativas de julho e agosto de 2001 com saldo
negativo de período anterior no importe de R$ 83.715,44.
Ou seja, analisar apenas o direito creditório de saldo negativo composto por
compensação de estimativas de julho e agosto de 2001 com saldo negativo de período anterior.
De resto, apenas para complementar meu relatório, cientificada do r. Despacho
Decisório, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade, alegando em síntese,
conforme relatório do v. acórdão recorrido, o seguinte:
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
26812.18930.041006.1.7.02-5441, às fls. 486 a 497, retificadora da Dcomp no
02458.23795.220503.1.3.02-2300, às fls. 473 a 485, por intermédio da qual o
contribuinte compensou débitos diversos com suposto crédito de R$ 127.197,02 na data
de transmissão (valor original), decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano 2001 no montante de R$ 244.626,61.
2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 952470004, de 09
de setembro de 2011, às fls. 02 a 06, que decidiu por não homologar as compensações
declaradas em virtude da inexistência do crédito pretendido. Consoante fundamentação
da decisão:
2.1. o saldo negativo pleiteado decorreu da dedução, do imposto devido, de estimativas
de julho e agosto compensadas com saldo negativo de período anterior no montante de
R$ 83.715,44 e de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$
250.716,24;
2.2. todavia o IRRF foi validado apenas parcialmente (R$ 223.642,19), por haver
divergência entre os montantes declarados e os constantes das Dirfs, e o valor total das
estimativas não foi confirmado em virtude de não haver saldos negativos de períodos
anteriores suficientes para as suas compensações, conforme demonstrativos abaixo
copiados. Os valores não validados foram glosados:
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

2.3. como o valor do imposto devido apurado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi de R$ 89.805,07, o saldo negativo de
2001 efetivo foi de R$ 133.837,12 [= R$ 89.805,07 (imposto devido) – R$ 223.642,19
(IRRF validado)];
2.4. entretanto, este crédito foi integralmente utilizado em compensações anteriores à
transmissão da presente Dcomp como demonstrado a seguir, razão pela qual não restou
valor disponível para as compensações objeto da Dcomp:

3. Consta do despacho (fl. 05, anexo – “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito”, item “Documentação Complementar”, abaixo copiado) que os documentos
considerados na análise do direito creditório estão no processo no 10865.000710/2011-
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

84, disponível ao contribuinte na repartição. Neste processo, entre outros
esclarecimentos, a autoridade fiscal detalhou a auditoria realizada quanto ao saldo
negativo utilizado para compensar as estimativas. Visando facilitar a visualização do
teor daquele processo, juntei a parte de interesse às fls. 500 a 591:
4. Cientificado da decisão por via postal em 27 de setembro de 2011 conforme cópia do
aviso de recebimento à fl. 09, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade às fls. 11 a 34, em 27 de outubro de 2011, instruída com os documentos
às fls. 35 a 472, onde argumentou, em síntese, que:
4.1. tempestividade;
4.2. a apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade suspende a
exigibilidade do crédito tributário;
4.3. nulidade do despacho decisório – a decisão não especificou quais os valores
relacionados nas Dirfs teriam sido computados, bem assim não informou os motivos
pelos quais não confirmou as estimativas compensadas. O despacho decisório deve
descrever todos os elementos indispensáveis à identificação da obrigação surgida de
forma clara e precisa. No caso, não se revestiu das formalidades previstas no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, mais especificamente da descrição do fato, não trazendo
elementos suficientes a permitir a adequada defesa por parte do contribuinte. Além
disso, a falta de conexão entre as justificativas e as bases legais prejudica o direito de
defesa. Deve ser anulada a exigência onforme entendimento já manifestado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);
4.4. obrigatoriedade de formalização do crédito tributário por meio de auto de infração
ou notificação de lançamento – de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), o lançamento é ato administrativo obrigatório , privativo da Fazenda Pública, e
imprescindível. O mero pedido de compensação não desobriga o Fisco de promovê-lo.
Nessa linha, o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que a constituição do
crédito somente se verifica por meio de auto de infração ou de notificação de
lançamento. Não se pode cobrar crédito sem que ele tenha sido devidamente
constituído. Nesse sentido está a jurisprudência do Carf. Assim, a cobrança deve ser
cancelada já que o despacho decisório não é via competente para se formalizar o crédito
tributário;
4.5. decadência do direito do Fisco contestar as compensações – consoante o disposto
no art. 150, §4o, do CTN a Receita Federal teria até 31 de dezembro de 2006 para
reduzir o crédito de IRPJ declarado na DIPJ/2002, referente ao ano-calendário 2001.
Como assim não procedeu, não pode agora, transcorrido o prazo decadencial de cinco
anos, contestar o crédito. O entendimento majoritário do Carf é no sentido de que a data
inicial da contagem do prazo decadencial é no momento da apuração dos prejuízos
fiscais, o que se aplica também na apuração de saldo negativo;
4.6. homologação tácita – a Dcomp originária foi transmitida em 22 de maio de 2003.
Assim, com base no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, a Receita Federal teria até
2008 para não homologar as compensações. Nesse sentido está jurisprudência do Carf.
Não se venha alegar que a Dcomp retificadora ensejaria reabertura do prazo decadencial
do Fisco para apurar todos os débitos devidamente compensados. Isto porque com a
retificadora foi reaberto prazo de cinco anos apenas em relação aos débitos retificados.
Nesse sentido decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com as quais,
por analogia, entende-se que a apresentação de declarações retificadoras reabre o prazo
apenas para a análise do débito retificado;
4.7. comprovação do recolhimento do IRRF glosado – pelo que se pode supor a partir
da decisão, a Receita Federal não reconhece R$ 27.076,05 do IRRF total declarado (R$
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

250.716,24). Contudo, os informes de retenção anexados comprovam todo o valor de
IRRF.
Caso a glosa tenha decorrido do fato das fontes pagadoras não terem declarado as
retenções em Dirf, é importante esclarecer que o contribuinte não pode ser penalizado
pelo eventual descumprimento de obrigação acessória da outra parte. O Fisco limitou-se
a presumir a não retenção do imposto pela fonte pagadora. Mas a presunção de
veracidade dos atos administrativos não é absoluta, cabendo à pessoa atingida a
impugná-los. O Processo administrativo não se satisfaz com a verdade formal, mas é
regido pela busca da verdade real, razão pela qual todos os meios de prova devem ser
admitidos. Caso se entenda que os documentos trazidos não são suficientes para
comprovar o direito ao crédito, protesta pela conversão do julgamento em diligência;
4.8. Estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores – a Receita
Federal não aceita as compensações apesar de declaradas na DIPJ/2002 e na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) no 2573344753, correspondente ao
3o trimestre de 2001 nos valores de R$ 73.059,32 (julho de 2001) e R$ 10.565,12
(agosto de 2001), chegando ao montante de R$ 73.715,44. Essas compensações
declaradas em DCTF originaram-se de saldos de créditos referentes às DIPJ/1998, ano-
calendário 1997, e DIPJ/1999. Anexou cópias das DCTF (doc 12), das DIPJ (docs. 13 e
14), do Razão (docs. 15, 16 e 17) e planilha de cálculos (doc. 19);
4.8.1. em relação ao ano-calendário 1997 foram retidos na fonte (IRRF) R$ 56.109,98,
conforme relação e comprovantes em anexo. Deste, R$ 25.945,25 foram utilizados para
compensar estimativas (lançamento de 30/04/1998), restando um saldo de R$ 30.164,09
(em valor original), que foi utilizado em algumas compensações, inclusive do valor de
R$ 25.171,42 (referente a julho de 2001),conforme Razão em anexo;
4.8.2 em relação ao ano 1998 não houve IRPJ devido, restando um crédito de R$
86.156,59 referente ao IRRF. Este saldo foi utilizado para várias compensações,
inclusive dos valores de R$ 47.887,09 (referente a julho de 2001) e de R$ 10.656,12
(referente a agosto de 2001), conforme Razão em anexo;
4.8.3. tendo em vista a descrição dos motivos da decisão não estar clara, aparentemente
a glosa decorreu do fato de a fiscalização entender que a modalidade de compensação
adotada não teria amparo legal. Tal entendimento está equivocado, pois tanto a
legislação ordinária quanto os atos editados pela própria Receita Federal não dispõem
sobre qualquer impedimento relacionado à compensação de saldos negativos de IRPJ
com estimativas mensais de períodos anteriores. Vide o art. 168 do CTN, e o art. 6o, §1o,
II, e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Com base nesses dispositivos, e outros aplicáveis à
matéria (art. 39 da Lei no 9.250, de 1995; art. 73 da Lei no 9.532, de 1997, etc), foi
expedido o Ato Declaratório SRF no 003, de 2000, por meio do qual a Receita Federal
reconheceu a validade e a legalidade das compensações na forma aqui realizada,
permitindo o aproveitamento de saldos negativos para a compensação de estimativas
apuradas a partir do mês de janeiro do exercício seguinte;
4.8.4. compensações anteriores à transmissão da Dcomp – por fim o despacho decisório
embasa sua não homologação no fato de ter sido utilizado o saldo de IRPJ referente a
2001 com compensações que totalizariam R$ 133.837,12. Mais uma vez a decisão não
demonstra quais os valores que foram compensados ou ainda quando teriam sido
compensados.
Do montante inicial de R$ 250.716,24 foi realizada compensação de R$ 6.089,63 (doc
20), chegando-se ao valor de R$ 244.626,61. Posteriormente foram realizadas
compensações que totalizaram R$ 117.429,62 conforme tabela abaixo, remanescendo
um saldo de R$ 127.196,99, exatamente o valor apontado na Dcomp. Como prova, junta
planilha de cálculos com os Darfs referentes às compensações realizadas (doc. 21):
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

4.9. multa e juros – a não homologação das compensações não poderia ser
acompanhada da cobrança de multa e juros moratórios em razão da comprovada
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Não se verifica no caso o atraso no
pagamento justificador de tais acréscimos. O próprio despacho decisório estabelece que
a mora estaria caracterizada após transcorridos 30 dias contados da ciência. Contudo, tal
prazo não transcorreu. Ademais, diante da manifestação de inconformidade, que
suspende a exigibilidade do crédito tributário, mesmo depois de findo o referido prazo,
nenhum valor a título de multa e juros pode ser exigido. Por fim, ainda que algum
acréscimo fosse devido, como o contribuinte observou todas as normas e atos
normativos expedidos ao proceder à compensação, de acordo com o art. 100, parágrafo
único, do CTN, devem ser excluídas da base de cálculo do tributo a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário.
5. Em 07 de agosto de 2012 o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto – SP para apreciação da manifestação
de inconformidade (fl. 498). Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de
2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 30 de setembro de 2013 os
autos foram remetidos para esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl.
499).
Em seguida, o v. acórdão recorrido reconheceu o restante do crédito relativo ao
IRRF no importe de R$ 27.074,05 e não reconheceu o crédito relativo a compensação das
estimativas de julho e agosto de 2001 com saldo negativo de período anterior de R$ 83.715,44.
Segue a ementa do v. acórdão recorrido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NULIDADE. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
Não estão presentes no despacho decisório as hipóteses de nulidade estabelecidas em
lei: autoridade incompetente ou preterição do direito de defesa.
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO CONSTITUI CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Ao despacho decisório não se aplicam os requisitos estabelecidos nos arts. 9o, 10 e 11
do Decreto no 70.235, de 1972, e no art. 142 do CTN, haja vista que aquele não é
instrumento de constituição do crédito tributário. Os débitos exigidos em decorrência da
não homologação de compensações não são créditos tributários constituídos pelo
despacho decisório, mas sim pela sua confissão em Dcomp, instrumento hábil para sua
exigência.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
DO TRIBUTO E GLOSA DE DEDUÇÕES. PRAZO LIMITE: PRAZO DA
HOMOLOGAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, é possível glosar
deduções do tributo devido apurado ou alterar a base de cálculo ou a alíquota aplicável
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

por meio de despacho decisório enquanto não transcorridos cinco anos contados a partir
da transmissão da Dcomp.
HOMOLOGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. DATA DE APRESENTAÇÃO DA DCOMP
RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ELATIVIZAÇÃO.
Admitida a retificação da Dcomp, o termo inicial da contagem do prazo para
homologação da compensação declarada será a data de sua apresentação. Esta regra não
se aplica apenas aos dados retificados por intermédio da Dcomp retificadora, não
havendo previsão para sua relativização.
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO
DO
RENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO AJUSTE.
São passíveis de dedução no ajuste anual as retenções comprovadas por documentação
válida, cujos respectivos rendimentos tenham integrado a base de cálculo do tributo.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. GLOSA
DEVIDA.
Devida a glosa das estimativas deduzidas no ajuste anual quando restar demonstrado
que as suas compensações não foram efetivadas por insuficiência do crédito de saldo
negativo de períodos anteriores.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. UTILIZAÇÃO ANTERIOR EM
COMPENSAÇÕES SEM PROCESSO. RECONHECIMENTO DO EXCEDENTE.
Somente é passível de reconhecimento e utilização nas compensações declaradas o
montante do resíduo do crédito de saldo negativo existente após utilização em
compensações anteriores realizadas sem processo nos termos da IN SRF no 21/1997.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
Os acréscimos moratórios são devidos sobre os débitos confessados em Dcomp cujas
compensações não foram compensadas, e são calculados na forma do art. 61 da Lei no
9.430/1996.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

- Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

- Da nulidade do v. acórdão recorrido:

Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

A v. acórdão analisou todas as alegações feitas pela Recorrente,
fundamentando devidamente sua decisão.

O acórdão explicou e demonstrou com tabelas e pesquisas feitas pela Receita
Federal o motivo pelo que não acolheu os pleitos feitos pela Recorrente, respeitando os ditames
do artigo 10 do Decreto 70.235/72.

De resto, como a nulidade se confunde com o mérito da matéria a ser discutida,
analisarei mais a frente do meu voto.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido.

- Da alegação da Recorrente de decadência do direito da fiscalização rever
o crédito que se pretende compensar.

Em relação a esta alegação entendo que a Recorrente não está com a razão, eis
que enquanto não transcorridos os cinco anos contados da transmissão da Dcomp, a fiscalização
pode analisar o direito creditório indicado em compensação declarada pelo contribuinte. Alias,
pode verificar não só os valores deduzidos do tributo devido no ajuste, mas também a correta
determinação da base de cálculo do tributo, sempre que entender cabível e necessário para a
confirmação da liquidez e certeza do crédito postulado.
Para melhor esclarecer meu entendimento, utilizo a Nota Técnica Cosit
05/2013, indicada pelo v. acórdão recorrido, a qual trata exatamente sobre a aplicação da
decadência em processos de compensação.

24. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
24.1. tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos sujeitos a
lançamento por homologação, cuja exigibilidade prescinde do ato
administrativo de lançamento, vez que sua eficácia decorre, por si
só, do fato jurídico tributário.
24.2. quando da análise da compensação declarada ou do pedido
de restituição, muitas vezes a autoridade fiscal precisa verificar os
elementos da obrigação tributária, incluídas a base de cálculo e a
alíquota aplicável.
24.3. considerando-se cabível e necessária a verificação da
liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em pedido de restituição ou em compensação
declarada pelo contribuinte, é possível efetuar alteração da base
de cálculo ou da alíquota aplicável por meio de despacho
decisório, desde que essa alteração implique tão-somente a
redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito
passivo. Isto porque, até esse limite – em que o crédito é anulado -,
há pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL.
24.4. defender a tese da indispensabilidade do lançamento de
ofício para fins de redução ou anulação do crédito informado, por
ocasião da apuração do indébito tributário, seria admitir o
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

“lançamento de valor pago”, o que não é concebível quando o
tributo é sujeito ao lançamento por homologação.
24.5. quando a alteração da base de cálculo ou da alíquota enseja
a apuração de valor devido superior ao que foi declarado, não
havendo pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL (quer por
recolhimentos em Darf, retenções ou compensações destinados à
quitação de estimativas) em valor suficiente para cobrir esse
montante maior, faz-se necessário efetuar o lançamento de ofício
da diferença.
24.6. neste caso, em que a Administração pretende exigir tributo
que extrapola o conjunto de antecipações realizadas pelo sujeito
passivo, fazendo-se necessário constituir um crédito tributário
superior ao que havia sido declarado, e o período correspondente
à infração apurada já tiver sido atingido pela decadência ao
tempo da análise (art. 150, § 4o, do CTN), é possível negar a
restituição ou não homologar a compensação mediante despacho
decisório, mas sem efetuar o lançamento de ofício.
24.7. quanto ao prazo a ser observado pela Administração
Fazendária para a realização das alterações por despacho
decisório, trata-se de prazo preclusivo de 5 (cinco) anos, contados
a partir da entrega da DComp, sob pena de se operar a
homologação tácita da compensação (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), abstraídas ou descontadas as ocorrências de
suspensão ou interrupção do prazo prescricional neste intervalo,
consoante ensina o Parecer PGFN/CAT no 2.093, de 2011. (grifo
no original)

Conforme bem desenvolvido na nota, a consequência dessa apreciação não
pode ser a lavratura de auto de infração caso se apure saldo de tributo a pagar após o prazo de
cinco anos estabelecidos nos art. 150 e 173 do CTN, mas, mesmo após este prazo, pode resultar
no reconhecimento parcial ou o não reconhecimento do saldo negativo pretendido, vez que a
restituição e/ou compensação somente ocorre se o crédito é líquido e certo nos termos do art. 170
do CTN. A única condição, consoante dito acima, é que esta apreciação e a decisão dela
decorrente ocorram antes do prazo de cinco anos da transmissão da Dcomp, após o qual a
compensação declarada é considerada homologada tacitamente.
Como a ciência da decisão do r. Despacho Decisório proferido no processo em
epígrafe ocorreu antes do transcurso da homologação tácita, entendo que deve ser rejeitada a
alegação de decadência da Recorrente.
- Homologação tácita:
A Recorrente alegou a ocorrência de homologação tácita, haja vista que a
Dcomp originária foi transmitida em 22 de maio de 2003 e a decisão foi proferida após o prazo
estabelecido no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996. Alegou, ainda, que a Dcomp retificadora
enseja a reabertura da contagem do prazo para homologação tácita tão somente em relação aos
débitos retificados e não a todos os débitos.
Em relação a alegação de homologação tácita, também entendo que não deve
ser acolhida, eis que a Recorrente retificou a PER/DCOMP, alterando o valor do crédito e débito
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

a ser compensado, substituindo a declaração original, renovando a contagem do prazo para que
ocorre a homologação tácita, nos termos do artigo 74, parágrafo quinto da Lei 9.430/96.
Assim, uma vez que a Dcomp retificadora foi apresentada em 04 de outubro de
2006, e já que a ciência da decisão ocorreu em 27 de setembro de 2011, não havia transcorrido o
prazo de cinco anos estabelecido no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996.

- Mérito:

O presente processo encontra-se dependendo do julgamento dos processos
abaixo indicados, que estão julgando a estimativa de julho e agosto de 2001 que compõe o saldo
negativo de IRPJ que se pretende compensar com os débitos indicados nas DCOMPs dos autos
do processo em epígrafe.
O processo administrativo que analisa a PER/DCOMP que controla as
estimativas, é o processo de cobrança no 10865.000710/2011-84.
Algumas DCOMP ́s tratadas no processo acima indicado ainda não foi objeto
de decisão administrativa definitiva, uma vez que aguardam julgamento ou pela DRJ ou pelo
CARF/MF acerca das manifestações de inconformidade e recursos apresentados, nos processos
acima indicados.
Como mencionado acima no relatório, na verificação do saldo negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente a DRF desconsiderou o crédito oriundo de compensação de
estimativas do período de 1995 até 2000 que compuseram o saldo negativo de período anterior
compensado com as estimativas de julho e agosto de 2001 que foi objeto de compensação neste
processo.
No entanto, é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na apuração do
Saldo Negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla cobrança da estimativa,
consoante se explicita a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações não
homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:

“Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a
homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito
será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto
no § 9o.” (Grifou-se)

Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de
DCOMP serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos de
Estimativa de IRPJ ou CSLL quitados por meio de PER/DCOMP não homologados devem ser
cobrados de forma isolada, e, por consequência, não podem reduzir o Saldo Negativo de IRPJ ou
CSLL.
Este entendimento da Receita Federal se encontra consubstanciado na Solução
de Consulta Interna COSIT no 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo colacionada:

“16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da
estimativa não paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifou-se)

É importante salientar que tal orientação vincula todos os órgãos de
fiscalização da RFB, conforme trecho abaixo da citada Solução de Consulta. Verbis:

“Dê-se ciência, mediante correio eletrônico, à Disit/SRRF 1a
Região Fiscal, às demais Disit das SRRF, às SRRF, às DRJ, à
Cosar, à Cotec e à Cofis, bem como providencie-se a divulgação
na Intranet da Cosit.” (grifou-se).

Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale
citar o PARECER PGFN/CAT/No 88/2014, que reconhece que as estimativas que compuseram o
Saldo Negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas. Vejamos
o trecho que nos interessa:

“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta
oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser
respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores
decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi
para extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já tenha
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no
ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos
para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa,
mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em
relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de
cobrança.” (grifou-se)

Portanto, D. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução do
Saldo Negativo a ser restituído encontra-se em absoluta dissonância com a orientação da RFB e
da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão exigidas do
contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o Saldo Negativo.
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência da DRJ, conforme se infere
das ementas abaixo colacionadas:

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÃO. Para efeito de apuração da IRPJ
anual, poderão ser computadas as estimativas que tenham sido
objeto de pagamento ou compensação sob condição resolutória de
homologação. Na hipótese de não homologação da compensação,
os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os §
7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração da IRPJ a pagar ou
do Saldo Negativo apurado na DIPJ, uma vez que a referida
glosa implicaria a dupla cobrança das estimativas, uma
diretamente por força do que determina o art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, e outra, indiretamente, pela glosa das estimativas.
Inteligência do Entendimento da Coordenação-Geral de
Tributação da Receita Federal do Brasil (Cosit) — Solução de
Consulta
Interna
no
18/2006.
DIREITO
CREDITÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIMITE. Apura-se o
direito creditório do contribuinte com base nas provas constantes
nos autos do processo, para homologar as compensações
efetuadas por meio de PER/DCOMP, no limite do crédito
reconhecido.” (DRJ/RJ1, 9a Turma, Acórdão no 12-46808, de
28.05.2012)

“EMENTA: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ O
reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ,
condiciona-se
à
demonstração
da
existência
e
disponibilidade do direito, o que inclui certeza e a liquidez das
demais compensações e recolhimento efetuados, visando a
extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
ANTECIPAÇÕES
DA
IRPJ.
COMPENSAÇÕES.
Apresentada/transmitida
Declaração
de
Compensação
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

(PER/DCOMP), em que consta débito de estimativa mensal da
IRPJ, considerada extinta sob condição resolutória, o valor dessa
estimativa compensada deve compor o resultado final do período
de apuração, como dedução do valor da imposto devido,
considerando-se que as DCOMP constituem confissão de dívida,
passível de cobrança imediata, em caso de não-homologação da
compensação pleiteada. DIREITO CREDITÓRIO EM LITÍGIO.
COMPENSAÇÃO. Diante dos dados presentes nos autos, obtidos a
partir dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, reconhece-se o direito creditório pleiteado e
homologam-se as compensações declaradas, até o limite desse
direito.” (DRJ/Campinas, 4a Turma, Acórdão no 05-31429, de
18.11.2010)

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. Na
hipótese de compensação de estimativa não homologada, o débito
será cobrado com base na própria DCOMP, instrumento de
confissão de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do IRPJ a pagar, ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.” (DRJ/FNS, 3a Turma, Acórdão no 07-32124, de
31.07.2013)

"Saldo Negativo. Estimativas. Compensação Sem Processo. Até
30/09/2002, apenas as compensações das estimativas, efetuadas
sem processo, nos termos da legislação à época vigente, passíveis
de validação, podem integrar o saldo negativo. Saldo Negativo.
Estimativas. Compensação em DCOMP. A partir da edição da
estimativa mensal compensada em DCOMP deve integrar o saldo
negativo, porque será cobrada, ainda que a compensação seja
não-homologada." (DRJ/São Paulo, 2a Turma, Acórdão no 05-
25533, 29.04.2009)

Este é, inclusive, o posicionamento da jurisprudência majoritária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme se extrai das seguintes decisões:

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO. PARCELAS
DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DO PLEITO. O
erro de preenchimento da declaração de compensação, consistente
no fato de se informar a menor as parcelas de composição do
crédito, não justifica, por si só, a não-homologação das
compensações efetuadas, devendo, para tanto, ser reexaminado o
pleito pelo órgão de origem, abstraindo-se desse equívoco.”
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1803-002.187. 3a Turma
Especial. Julgado em 06.05.2014. Relator Sérgio Rodrigues
Mendes) (grifou-se)

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - IRPJ Ano-
calendário:
2008
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese
de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem.”
(1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão 1201-
001.058; PA 10783.904545/2012-22; julgado em 30.07.2014;
Relator Luis Fabiano Alves Penteado) (grifou-se)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2003 IRPJ. (...) O VALOR DA COMPENSAÇÃO
DECLARADA
PELO
CONTRIBUINTE
ATRAVÉS
DE
PER/DCOMP IMPORTA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA CASO
NÃO SEJA HOMOLOGADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE NOS
TERMOS DO ARTIGO 74, §§ 6° E 70 DA LEI N° 9.430/96. A SRF
não exige que a PER/DCOMP tenha sido homologada, bastando
que a compensação tenha sido solicitada para fins de confissão de
divida caso o Fisco não homologue a compensação. Assim, o valor
declarado como compensado passa a ser imediatamente exigível,
visto que a declaração PER/DCOMP tem natureza de confissão de
divida. A PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADA CONSTITUI
INSTRUMENTO HÁBIL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA
O CONTRIBUINTE E OS VALORES ALI INFORMADOS
COMPÕEM O SALDO DA BASE DE CALCULO NEGATIVA
DA IRPJ - SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 18
DE 13 DE OUTUBRO DE 2006 "Na hipótese de compensação
não homologada, os débitos serão cobrados com base em
DComp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ.” (grifou-se)
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1102-00.373. 1a
Câmara. 2a Turma Ordinária. Julgado em 26.01.2011. Relator
João Carlos de Lima Júnior. Redator Designado José Sérgio
Gomes)

Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

“DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS DECLARADAS. A
partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela
Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a
constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o
débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado.
Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de
compensação não homologada do saldo negativo, já que esta será
cobrada com base na própria DCOMP. Precedentes do CARF.
Recurso voluntário provido em parte.”
(2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão no 1102-
001.196; Julgado em 28.08.2014; Relator: Antonio Carlos Guidoni
Filho)

Assim, com base na solução Cosit, no parecer e na jurisprudência do E. CARF,
percebe-se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue as
estimativas compensadas, a Receita Federal, a PGFN e o CARF possuem entendimento
regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não influencia
no cômputo do Saldo Negativo.
Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através de
Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma dupla
cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o Saldo
Negativo de IRPJ ou CSLL e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas não
compensadas, com albergue na Solução Interna COSIT no 18 e jurisprudência desta Corte
Administrativa.
Acerca da ilegal cobrança em duplicidade em casos como o que se encontra em
debate, mostram-se oportunas, ainda, as palavras de José Henrique Longo:

“(...) atinge-se o momento de responder a questão posta: há algum
impedimento na utilização do saldo negativo de IRPJ apurado em
ano-calendário em cuja extinção das estimativas tenha sido
promovida compensação não homologada?
Há apenas uma resposta: não existe impedimento.
Com efeito, a eventual não homologação de compensação em
razão da imprestabilidade do crédito já gera, por si só, um
cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de
multa de mora e juros Selic.
(...)
Assim, nessa linha de raciocínio, também não pode ser indeferida
a homologação da compensação ou restituição solicitada com o
crédito do saldo negativo, ainda que seja decorrente de extinção
de estimativa por compensação não homologada ulteriormente em
vista que esse sistema de compensação nada mais é do que uma
conta-corrente, e um eventual crédito indevido somente pode ser
cobrado uma vez (de acordo com a legislação atual, apenas o
débito confessado no pedido de compensação)” (LONGO, José
Henrique. Saldo negativo de IRPJ decorrente de estimativa
quitada por compensação não homologada. In: DIAS, Karem
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

Jureidini; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coords.). Compensação
Tributária. São Paulo: MP, 2008, p. 236/237.)

O CARF também já se manifestou expressamente sobre a matéria, asseverando
que a concomitante não homologação da estimativa e redução do saldo negativo pleiteado
constitui cobrança em duplicidade, a qual é vedada pelo ordenamento, senão vejamos:

“Ementa.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A compensação regularmente declarada extingue o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive
a composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando
este for composto por estimativas quitadas por compensação não
homologada - implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário Mesmo que haja decisão administrativa não
homologando a compensação de um débito de estimativa essa
parcela deverá ser considerada para fins de composição do saldo
negativo.” (3a Turma Especial da 1a Seção do CARF; Acórdão no
1803-002.353. Julgado em 23.09.2014. Relator Arthur José André
Neto) (grifou-se)

A C. Câmara Superior da Primeira Seção de Julgamento do CARF, proferiu v.
acórdão no sentido de que os valores de antecipações mensais compensadas devem ser
considerados no computo do saldo negativo independentemente de as compensações terem sido
homologadas, sob pena de se considerar cobrança em duplicidade, conforme pode se verificar na
ementa abaixo colacionada:

“ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO
DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).”
(Acórdão 1401-003.499, proferido de 12/06/2019, destacou-se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado (mesmo
ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas) implicará na
ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o acórdão que
manteve integralmente o despacho decisório deve ser reformado, para reconhecer a parte do
crédito relativa as estimativas compensadas com o saldo negativo de período anteriores.

Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

Por derradeiro, no final do ano de 2018, foi emitido o Parecer Normativo
COSIT 02/2018 que vai exatamente no mesmo sentido do entendimento anteriormente defendido
neste voto. Vejamos a ementa do parecer o qual demonstra de forma clara a impossibilidade da
glosa das estimativas compensadas.

“(...) Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório
destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o
débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.” (destacou-se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado (mesmo
ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas) implicará na
ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o acórdão
recorrido e o despacho decisório devem ser reformados, para reconhecer o restante do Saldo
Negativo de IRPJ pleiteado, referente a estimativa do mês de julho e agosto do ano-calendário de
2001 compensada com saldo negativo de período anterior, no importe de R$ 83.715,44.
Tendo em vista que o r. Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido
reconheceu integralmente o crédito de IRRF no importe de R$ 250.716,24, somando-se ao
crédito de R$ 83.715,44 da compensação das estimativas de 2001 reconhecido neste voto em
sede de Recurso Voluntário, entendo que o crédito de saldo negativo de IRPJ no importe de R$
244.626,61, indicado pela Recorrente na PER/DCOMP objeto dos autos, deve ser integralmente
reconhecido.
Desta forma, voto por reconhecer integralmente o crédito indicado na DCOMP
no valor de R$ 244.626,61 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido e
disponível para compensação.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor:

Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado

Conforme discussões suscitadas no julgamento do presente processo, houve
dúvidas da aplicação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 ao caso, pois há, segundo os autos,
estimativas compensadas anteriores a obrigatoriedade do PER/Dcomp, ou seja, 01/10/2002.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.144 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901460/2010-11

Assim, em primeira análise, entendo que não aplicação do Parecer Normativo
Cosit no 02/2018 ao caso, na sua íntegra, como se manifestou o relator.
Considerando as várias análises procedidas pela DRJ na verificação da formação
do saldo negativo de IRPJ do contribuinte, agora recorrente, e nas alegações posteriores da
recorrente, na sua peça recursal, em que também pondera o contribuinte desta discussão, sob o
título 3.5. Compensações Anteriores à Transmissão do PER/Dcomp.
Assim, sem o adequado instrumental e acesso a todos os demais processos, não
há, no meu entender, condições de efetuar um julgamento adequado cotejando o decidido na
DRJ com as alegações do contribuinte no seu recurso voluntário.
Assim, para o melhor deslinde, entendi que era necessário uma análise de todos os
elementos postos pelo contribuinte na sua peça recursal, a qual, inclusive, em dados momentos,
se manifesta sugerindo diligência, se fosse o caso.
Há que se verificar se há o reflexo de estimativas compensadas aproveitadas no
saldo negativo do IRPJ do contribuinte que não estão declaradas em PER/Dcomp, bem como a
análise da situação posterior desta situação, refletindo neste processo.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório pleiteado pela
recorrente, como alegado, cotejando-a com o decidido na decisão da DRJ.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital